Tribunal: TJBA
Processo: 0016175-06.2013.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 0016175-06.2013.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas AUTOR: Mrm Construtora Ltda Advogado(s): HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, CAMILA SANTOS MENEZES, GABRIELA PAIXAO SUAREZ REU: Municipio de Camaçari e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. LIBERAÇÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO. POSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. UMA VEZ ALCANÇADA PROCEDÊNCIA DEMANDA RESCISÓRIA NÃO SE PODE CONSIDERAR TEMERÁRIA A DEMANDA, COMO É O CASO DOS AUTOS, SITUAÇÃO OBSTATIVA DA APLICAÇÃO DA VERBA EM PENALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Ação Rescisória n. 0016175-06.2013.8.05.0000, em que figuram como agravante Município de Camaçari e como agravada Mrm Construtora Ltda e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .